Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-28.2019.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000074-28.2019.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDIRENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.613.901-24 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDA PEREIRA VIEIRA - CPF: 111.163.598-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000074-28.2019.8.11.0092

RECORRENTE: VALDIRENE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP”
[TJMT, N.U 0000537-61.2003.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 25/5/2023].

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que a acusada não teve intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuída do
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

“Segundo entendimento jurisprudencial,
‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’
, de modo que os
‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’
(TJMT, RSE n. 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. N. 70055390280)”
[TJMT, N.U 1008181-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2019, Publicado no DJE 15/7/2019].

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000074-28.2019.8.11.0092

RECORRENTE: VALDIRENE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdirene Pereira da Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa aduz que a recorrente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, visto que era iminente uma possível agressão da vítima, postulando sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Pede, por fim, o afastamento das qualificadoras.

A 2a Promotoria de Justiça de Alto Taquari requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000074-28.2019.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a recorrente,
Valdirene Pereira da Silva
, a prática do crime de homicídio qualificado tentado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia
26 de junho de 2018
, por volta das
15h30min
, no interior da residência da mãe da vítima, situada na Rua Pedro Barbosa, número 448, Centro, nesta cidade de Alto Taquari/MT,
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
, por motivo fútil, tentou matar a vítima, Vanda Pereira Vieira, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, inesperadamente, mediante golpe de faca no lado esquerdo do tórax, conforme BO fl. 10 e exame de corpo de delito fls. 16/19, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade da acusada.

Infere-se dos autos que na data dos fatos a vítima estava na residência de sua genitora, que fica localizada no mesmo terreno que a da denunciada. A vítima estava conversando com sua mãe, quando a denunciada pensou (motivo fútil) que estavam falando sobre ela e foi até a área da casa para pedir satisfações, momento em que ambas começaram a discutir em tom acalorado.

Valdirene, ora denunciada, aproveitando-se da distração da vítima devido à discussão, bem como da proximidade em que estava, tomou posse de uma faca e desferiu contra Vanda Pereira Vieira dois golpes, surpreendendo a vítima, sem tempo de esboçar qualquer reação ou defesa.

Os golpes de faca acertaram a vítima do lado direito do tórax, na altura dos seios, causando as lesões descritas no laudo acostado às fls. 17/18.

Após receber os golpes, a vítima saiu do local em direção ao ‘Bar Saborico’ pedindo socorro, momento em que foi encaminhada até o Hospital Municipal onde recebeu o devido atendimento.

O golpe culminou na perda permanente do mamilo da vítima e o afastamento de suas atividades corriqueiras por mais de 10 dias, não vindo a óbito porque teve o atendimento médico eficiente”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou a recorrente pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Consideradas tais premissas, verifico que,
in casu,
os elementos probatórios corroboram a tese esposada pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria.

A materialidade do fato está caracterizada pelo boletim de ocorrência da Polícia Militar (pág. 12), termo de depoimento da vítima (pág. 16), Termo de Representação Criminal (pág. 18) Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões (p. 19/22); Documentos médicos (p. 23/31); Interrogatório (p. 38/40); Relatório Policial Final (p. 43/47) e pelos depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Igualmente, os indícios da autoria são evidenciados através dos depoimentos das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Vanda Pereira, em juízo, narrou:
‘
que no dia dos fatos limpou toda a casa de sua mãe e a denunciada estava lá embaixo, porque lá no fundo tem um cômodo que tem um buraco e de lá ela fica olhando para casa de sua mãe; que no dia dos fatos já tinha feito todo o serviço da casa de sua mãe; que sua mãe estava reclamando de algumas coisas e pelo fato de estar do lado de fora de sua casa e sua mãe não ouvir direito, começou a falar alto; que disse para sua mãe não se preocupar que iria cuidar dela; que a denunciada lá de baixo, fez a seguinte indagação: Você está falando comigo?; que respondeu para Valdirene que não estava falando com ela; que Valdirene começou a lhe ofender, e por ter vizinhos ali próximo desceu para conversar com Valdirene; que falou para Valdirene para as duas parar com as brigas, pois já estava ficando feio e os vizinhos estavam escutando; que disse para Valdirene que estava apenas ajudando sua mãe; que as duas discutiram por muito tempo; que estava de um lado e a denunciada do outro e no meio tinha um buraquinho; que após diversas provocações Valdirene pegou a faca e desferiu um golpe através desse buraquinho; que nunca imaginou que Valdirene fosse capaz de agir dessa forma; que quando desceu pra conversar, desceu desarmada sem nada para se defender; que deu bobeira pois foi descendo para conversar com ela e naquele bate boca foi chegando mais perto; que sofreu dois golpes de faca e após saiu correndo para casa de seu cunhado que era próximo, mas não tinha ninguém em casa, então foi para o bar do Chapolinho onde foi socorrida’.

A testemunha Cleyber Pereira Maia, Policial Militar, em juízo afirmou:
‘que atendeu a ocorrência dos fatos; que a denunciada desferiu golpes de faca contra a vítima Vanda Pereira Vieira, devido a conflitos e desavenças familiares’.

A testemunha Ailton Pereira, quando inquirido em juízo, afirmou:
‘que no dia dos fatos a vítima Vanda que foi até sua casa e começou a proferir xingamentos à sua esposa, ora denunciada; que a denunciada se apossou da faca pois sabia que a vítima era uma pessoa agressiva; que a denunciada não tinha intenção de matar a vítima apenas desferiu os golpes de arma branca para se defender; que não presenciou os fatos descritos na denúncia’.

A testemunha Andressa Pereira Vieira, em juízo narrou:
‘
que no dia dos fatos não estava presente porém tinha conhecimento que sua tia, a vítima Vanda, entrava com frequência na casa do seu pai para agredir verbalmente a denunciada Valdirene; que acredita que o motivo da desavença que ocasionou os fatos descritos na inicial, foi ciúmes, pois após a morte de seu avô, sua avó sempre pediu ajudas para a denunciada, e não para suas filhas; que tem convivência com a denunciada e assegura que ela tem um temperamento tranquilo; que não se trata de pessoa violenta’.

Em sede de interrogatório judicial, a denunciada, afirmou:
‘
que todos os fatos se deram em sua casa; que no dia dos fatos estava lavando louças quando ouviu Vanda lhe xingando; que Vanda lhe xingou de vagabunda e lhe acusou de estar roubando os cartões de sua mãe; que após um desentendimento ela se apossou de uma faca e desferiu um golpe de faca na vítima’.

Nesse sentido, as testemunhas tanto em sede policial quanto judicial prestaram depoimentos com muita similitude e coerência.

Como se vê, todo o acervo probatório aliado à confissão da denunciada em sede judicial, levam a crer que a ré Valdirene Pereira da Silva, de posse de uma arma branca, qual seja, uma faca, desferiu golpes suficientes para causar as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões (p. 19/22), não consumando seu intento criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu se evadir e pedir socorro em um bar próximo ao local dos fatos.”

De início, convém salientar que não possui a menor plausibilidade a tese de legítima defesa putativa suscitada pela combatente Defensoria Pública Estadual.

Não obstante a comprovada existência de desavenças anteriores entre elas, a própria acusada asseverou, em seu interrogatório, que a ofendida não trazia nenhum instrumento consigo no momento da agressão, mas apenas que ela estava com a mão fechada.

“
JUIZ
: O quintal é o mesmo. E aí, como é que aconteceu?

VALDIRENE
: Eu estava lá na pia lavando louça, que eu lavo a louça pequena dentro e tem uma pia lá fora que tem churrasqueira, e eu estava lá lavando uma panela, essas coisas assim, coisa ali da área mesmo, quando eu escutei ela me xingando, me chamando de vagabunda...

JUIZ
: Isso ela estava aonde?

VALDIRENE
: Na casa da mãe dela, fica no mesmo quintal, bem pertinho.

JUIZ
: Fica ao lado? Na casa da mãe dela e ela estava lá.

VALDIRENE
: Me chamando de vagabunda, que eu estava com os cartões dela, que eu estava roubando o irmão dela, tanto eu quanto o meu marido, que é o irmão dela, e meteu outras pessoas no meio também, que são outros irmãos e irmãs e tudo... e estava xingando tudo. E foi aonde eu perguntei para ela, nossa Vanda o que está acontecendo que você está xingando todo mundo, me xingando, me chamando de vagabunda, que eu estou roubando a sua mãe... eu vou te levar na delegacia, vou dar parte de você, para você provar o que você está falando, que eu estou roubando a sua mãe... foi o mesmo que ter chamado ela, ela veio que veio com tudo pra cima de mim.

JUIZ
: E nisso a senhora estava na casa da senhora e ela estava na casa da mãe dela, nas áreas, nas duas áreas? A senhora conversou com ela a distância?

VALDIRENE
: Não, nessa hora estava distante.

JUIZ
: Nessa hora estava, aí ela veio?

VALDIRENE
: Ela veio, foi o mesmo de ter chamado ela, ela veio que veio com tudo, pra cima de mim, enfiando o dedo na minha cara, me chamando de vagabunda que eu tinha que arrumar um emprego, pra me ocupar e largar as coisas da mãe dela de mão. Aí foi onde eu falei pra ela que eu iria dar parte dela né, no outro dia eu iria lá na delegacia dar parte dela né pra ela provar o que ela estava falando esse negócio de roubo, que eu estava roubando a mãe dela, quem estava falando isso para ela, quem estava pondo isso na cabeça dela, aí ela disse assim, você ainda pergunta quem está pondo isso na minha cabeça... aí foi onde eu falei que iria dar parte dela de novo, aí ela pegou e enfiou o dedo na minha cara assim, e
fechou a mão como quem iria dar em mim
, aí eu falei,
se você der em mim, você vai levar
, aí ela deu um tapão na pia que as panelas pularam para cima, ai foi onde aconteceu.

JUIZ
: Aconteceu o que?

VALDIRENE
: Aonde eu peguei a faca e furei ela.

JUIZ
: Essa faca estava aonde? A senhora já estava com essa faca na mão?

VALDIRENE
: Ela já estava assim, de cima da pia.

JUIZ
: Estava do lado da pia onde estava lavando, a senhora pego a faca da pia e atingiu ela?

VALDIRENE
: Foi.

JUIZ
: A senhora lembra onde atingiu ela?

VALDIRENE
: No peito. Também não foram duas facadas, foi só uma. Eu só levei a faca uma vez, e já soltei a faca e já sai chorando, aí fui pra casa da vizinha.

JUIZ
: E nisso ela caiu, ela saiu correndo?

VALDIRENE
: Ela saiu correndo. (...)

JUIZ
: E quando a senhora acertou ali, a senhora estava com a intenção de que? De matar ela?

VALDIRENE
: Não, eu nem... eu nem... eu não tive intenção de nada, Deus me livre, eu gosto dela até hoje, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu. Era uma pessoa que vivia dentro da minha casa ela, eu cuidava bem da mãe dela, ela tem uma filha deficiente, eu... direto ficava me pedindo pra eu ficar com essa filha dela, na minha casa, na casa dela, para ela ir não sei pra onde.

JUIZ
: A relação de vocês era boa antes disso?

VALDIRENE
: Era boa

(...)

PROMOTOR
: Estava conversando e tal, (inaudível).

VALDIRENE
: Uhum, foi, ela fechou a mão para dar em mim, foi onde eu falei, você fechou a mão pra dar em mim, é melhor você não dar, se você dar você vai levar, aí foi aonde que ela deu o tapão na pia, isso tá aí nos papel.

PROMOTOR
: Mas ela estava com algum instrumento pau, alguma coisa te ameaçando alguma coisa?

VALDIRENE
: Ela estava com um rodo na mão, no momento.

PROMOTOR
: (inaudível) que ela tentou agredir a senhora, que jeito que ela tentou agredir a senhora, ela só estava falando né?!

VALDIRENE
: É, ela estava falando né, estava me acusando de coisa séria né, eu falei que iria dar parte dela e ela veio pra cima de mim, porque ela estava me chamando de ladrona né, roubando a mãe dela, roubando os cartões da mãe dela, roubando dinheiro, tudo... e não tinha nada disso comigo.

PROMOTOR
: Isso é o que a senhora fala que é a tentativa de agressão dela? Que ela tentou te agredir?

VALDIRENE
: Senhor?

PROMOTOR
: Ela tentou te agredir? Ela tentou agredi-la, que no caso é você né, (inaudível) ela não chegou a querer a te dar um tapa, um murro, ela só fechou a mão?

VALDIRENE
: É, ela fechou a mão para dar em mim, ela fechou a mão para dar em mim.

PROMOTOR
: A senhora reagiu por que ela fechou a mão para dar na senhora?

VALDIRENE
: Se ela vai... ela quer bater nos irmãos, irmão homem ela quer bater, ela agrediu esse irmão que mora lá, que é um homão, ele trabalha, ele sai de casa de manhã cedo, ele trabalha na firma aí das canas, ele chega quatro horas da tarde, ele lava roupa, ele limpa casa, ele faz tudo, e ela foi pra cima dele, para bater nele”.

Conquanto a testemunha
Andressa Pereira Vieira
tenha asseverado, em juízo, que a vítima “sempre” tentava bater na acusada, não há provas concretas nos autos a demonstrar que a recorrente tenha agido para se defender de possível agressão injusta.

Por mais que o informante
Ailton Pereira Vieira
– marido da recorrente e irmão da vítima – confirme que a ofendida já havia agredido sua esposa em outra oportunidade, não existem provas incontestes da legítima defesa putativa.

Vale ressaltar que as aludidas testemunhas não presenciaram os fatos imputados à recorrente, apenas deduzindo que ela tenha agido para se defender, em virtude dos entreveros anteriores havidos entre a acusada e a vítima.

A toda a evidência, “
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP”
[1]
.

Com efeito, “
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa e devidamente demonstrada. Não havendo prova, estreme de dúvida, haver o réu agido em legítima defesa putativa, não se acolhe a tese de excludente de ilicitude”
[2]
.

Em contrapartida, não visualizo demonstrado do conjunto fático-probatório a manifesta presença do
animus necandi
, ou seja,
a intenção de matar
.

Pelo que pude apreender dos autos, a vítima e a acusada, conquanto sejam cunhadas, não possuíam uma vida familiar harmônica, existindo entre elas certa tensão em sua convivência.

No dia dos fatos, as duas tiveram outra discussão ríspida, que culminou, dessa feita, na agressão perpetrada mediante o emprego de faca, conforme se infere das declarações prestadas pela vítima:

“
VANDA
: (...) cheguei lá na casa da minha mãe, e ela lá em baixo, porque lá no fundo tem um cômodo que tem um buraco assim (desenha com os dedos um quadrado) que de lá ela fica olhando pra casa da minha mãe. E eu já tinha feito todo o serviço da casa da minha mãe estava terminando de limpar a área. E a minha mãe que não escuta direito estava sentada na sala nesse dia, e ela tava reclamando de algumas coisas eu com uma dor no pé não sei o que... e como eu tava lá fora limpando e a minha mãe pro lado de dentro eu peguei e comecei a falar alto né pra ela poder escutar.

E essa mulher lá, que é a Valdirene pegou e falou assim: ‘você está falando comigo’? Aí eu peguei e falei ‘não, eu não estou falando com você, estou falando com a minha mãe’.

E ela (inaudível) começou a me ofender. Aí eu peguei... como tem vizinhos lá dos lados né. E eu não queria um bate papo lá de briga né. Aí eu peguei desci, devagar no espaço que tem na calçada né.
O portão da casa dela estava fechado e tem esse buraquinho que nem eu te falei
(inaudível). Aí eu fui e descendo e falei o ‘Valdirene, vamos parar com essas brigas que isso já tá ficando feio, os vizinhos tá escutando. Eu estou tentando ajudar a minha mãe todo o dia eu venho aqui no maior sacrifício ajudar a minha mãe eu tenho a minha filha especial que (inaudível) eu venho aqui e você fica provocando a gente, você não pode fazer isso’. (...) Aí ela pegou e falou assim: ‘Eu vou levar você na polícia’ aí eu perguntei, ‘mas porque que você vai me levar na polícia? Por eu vim limpar a casa da minha mãe’? E nisso o bate-boca ficou né, eu do lado de cá e ela do lado de lá do buraquinho (inaudível) e daí ela começou a me provocar cada vez mais aí eu peguei a falei assim pra ela ‘Olha, você devia cuidar mais do seu marido ou você arrumar um emprego (inaudível) porque a gente tem mais o que fazer. Aí foi a hora que eu fui chegando mais perto e de lá ela enfiou a faca’.

PROMOTOR
: Foi através desse buraco?

VANDA
: Foi através desse buraco. Porque ela lavava louças e daí tinha as facas. Porque quando eu desci eu desci desarmada, porque eu nunca imaginava que ela fosse fazer isso.

[...]

PROMOTOR
: A senhora quantos golpes foram?

VANDA
: Dois (...)”

Conforme se depreende das respostas da vítima, houve uma discussão anterior entre elas, e no momento aparentemente acalorado a recorrente,
“através de um buraquinho”
, acertou os dois golpes de faca, atingindo-a na região do tórax.

Conquanto não se saiba ao certo a dimensão deste propalado “buraco”, ou a distância em que elas se encontravam no momento da discussão, certo é que não foi a recorrente que partiu para cima da vítima durante o entrevero, demonstrando a intenção de matar.

Pelo contexto fático delineado nos autos, foi a vítima que se dirigiu até a parte do imóvel onde a recorrente se encontrava, porquanto, segundo alega, pretendia aparar suas arestas com sua cunhada – ora acusada –, sobretudo para evitar que seus vizinhos ficassem escutando o bate-boca entre elas.

Com efeito, se a intenção da recorrente fosse, de fato, ceifar a vida da vítima, por certo que ela não ficaria aguardando na parte do imóvel em que residia, mas teria ido ao encontro da ofendida, com a intenção de efetivamente matá-la.

Destaco, em adendo, que não obstante a recorrente tenha atingido a vítima no tórax, culminando, inclusive, na
“perda permanente de seu mamilo”
, tal fato, isoladamente, não serve para comprovar o
animus necandi
, uma vez que não se tem certeza, pela dinâmica dos fatos, se a acusada teria a oportunidade de acertar a ofendida em outra região de seu corpo.

De mais a mais, diferentemente do consignado pela Promotoria de Justiça de Alto Taquari, o simples meio utilizado pela recorrente – golpes de faca – não se patenteia suficiente para retratar a intenção de produzir o resultado morte.

A propósito, a testemunha Ailton Pereira Vieira assinalou, em juízo, que
“
a faca utilizada para perpetrar a conduta, era uma faca de cozinha comum com serra, meio inidôneo para causar lesão que pudesse levar a vítima a morte”
, como se vê:

“
DEFESA
: E essa faca que foi...

AILTON
: Essa faca no momento...

DEFESA
: Essa faca... que tipo de faca era essa?

AILTON
: Era uma faquinha de serra, no momento em que ela estava lavando louça né... você pode ver, uma pessoa quando ela quer... ela é muito brava, ela bate em qualquer um da família, ela agrediu meu irmão, e me agrediu... ela (Valdirene) ficou com medo na hora de ver a pessoa querer agredir ela né, naquele momento pode pegar qualquer coisa para se defender né, porque até se fosse eu, se viesse uma pessoa para me agredir lá, eu pegaria qualquer coisa, eu sabendo que a pessoa quer... é agressiva né, vai vir para cima para me agredir, eu vou fazer qualquer coisa para me defender, mas no motivo ela fez isso.

DEFESA
: Acho que foi mais por defesa do que pra tentar matar?

AILTON
: Defesa, defesa, porque ela não agride ninguém, ela tem as velhinhas lá, ela que cuida das velhinhas, as velhinhas estão sempre na casa lá, ajudando as velhinhas, fazendo cabelo, unha, então ela é uma pessoa muito boa que cuidou da minha mãe, ao invés de ela dar valor ela não deu”
.

A recorrente também asseverou, textualmente, que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, salientando que antes deste fato a relação entre elas era “boa”,
verbis
:

“
JUIZ
: E quando a senhora acertou ali, a senhora estava com a intenção de que? De matar ela?

VALDIRENE
: Não, eu nem... eu nem... eu não tive intenção de nada, Deus me livre, eu gosto dela até hoje, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu. Era uma pessoa que vivia dentro da minha casa ela, eu cuidava bem da mãe dela, ela tem uma filha deficiente, eu... direto ficava me pedindo pra eu ficar com essa filha dela, na minha casa, na casa dela, para ela ir não sei pra onde.

JUIZ
: A relação de vocês era boa antes disso?

VALDIRENE
: Era boa”.

Embora tenha ficado claro durante a instrução processual que a relação familiar entre elas era conturbada, não visualizo a presença de indícios suficientes a comprovar o intento homicida, razão pela qual ser operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.

Afinal, “
Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”
[3]
.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[4]
.

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[5]
.

Em contrapartida, a intensidade das agressões, se leves ou graves, são questões a serem analisadas e decididas pelo juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Destaque-se ainda que, diante da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesões corporais, fica prejudicada a pretensão de exclusão das qualificadoras.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada à recorrente,
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA
, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das agressões, em consonância com as provas colhidas nos autos da ação penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000537-61.2003.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 25/5/2023.

[2]
TJMT, N.U 1009976-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2023, Publicado no DJE 14/3/2023.

[3]
TJMT, N.U 1008181-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2019, Publicado no DJE 15/7/2019.

[4]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/6/2018, Publicado no DJE 15/6/2018.

[5]

TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/3/2015, Publicado no DJE 16/3/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023